Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-58.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010829-58.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELINO APARECIDO GARCIA - CPF: 603.083.119-49 (RECORRENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.893.861-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. SISBAJUD. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, após tentativas infrutíferas de localização da executada. O recorrente sustenta a prematuridade da extinção, diante da ausência de tentativa de pesquisa patrimonial e constrição eletrônica via SISBAJUD, requer o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais a adoção de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD antes da extinção da execução por não localização da executada; (ii) estabelecer se a vedação à citação por edital prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95 impede a adoção prévia de medidas constritivas patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução foi instruída com título executivo extrajudicial acompanhada de instrumento de protesto e documentos pessoais, demonstrando a regularidade formal da pretensão executiva.

4.

O juízo de origem extinguiu a execução sem prévia tentativa de pesquisa patrimonial ou constrição eletrônica de ativos financeiros da executada, apesar de requerimento expresso do exequente para utilização do SISBAJUD.

5.

O art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95 veda a citação por edital nos Juizados Especiais, mas tal restrição não impede a adoção prévia de medidas executivas voltadas à localização de patrimônio do devedor.

6.

O Enunciado no 37 do FONAJE autoriza, no processo de execução, o arresto e a posterior citação editalícia quando não encontrado o devedor, observadas, no que couber, as disposições do art. 830 do CPC.

7.

A tentativa de arresto eletrônico via SISBAJUD constitui medida compatível com os princípios da efetividade, economia processual e celeridade previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95, sem desnaturar o microssistema dos Juizados Especiais.

8.

A citação por edital somente deverá ser realizada caso previamente efetivado o arresto, sendo cabível a extinção da execução se frustrada também a tentativa de constrição patrimonial.

9.

Os Enunciados do FONAJE, embora não possuam caráter vinculante, orientam a atuação dos magistrados dos Juizados Especiais e contribuem para a uniformização da interpretação do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a tentativa de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD antes da extinção da execução por não localização do devedor.

2.

A vedação à citação por edital prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95 não impede a adoção prévia de medidas de constrição patrimonial.

3.

A extinção da execução sem prévia tentativa de pesquisa patrimonial eletrônica requerida pelo exequente configura medida prematurao.

4.

O Enunciado no 37 do FONAJE autoriza, no processo de execução, o arresto e posterior citação editalícia do devedor não localizado, observadas as disposições do art. 830 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que, extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, após tentativas infrutíferas de localização da executada, o juízo de origem indeferiu o pedido de arresto executivo e a adoção de citação por edital.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a extinção foi prematura, pois a execução foi instruída com título executivo extrajudicial válido, tendo sido realizadas diversas diligências para localização da executada, sem que houvesse, contudo, tentativa de pesquisa patrimonial via SISBAJUD ou adoção de medida constritiva apta a assegurar a efetividade mínima da tutela executiva. Requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010829-58.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Marcelino Aparecido Garcia

Recorrida(s):

Ana Paula Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade efetivação de arresto requerida pelo exequente, que foi indeferida e julgado extinta a execução, diante da não localização da executada.

A presente execução foi ajuizada em 24/04/2024, fundada em nota promissória emitida no valor de R$ 6.900,00, vencida em 27/10/2023, posteriormente atualizada para R$ 7.469,25, com lastro em nota promissória, instrumento de protesto e documentos pessoais. As tentativas de citação da executada foram infrutíferas.

Em 04/12/2025 o exequente requereu a efetivação de arresto via sistema SISBAJUD. Em 04/02/2026 o referido pedido oi indeferido pelo Juízo de Origem, sob o fundamento jurídico de que uma vez realizado o arresto, a executada deverá ser citada por edital, e que no Juizado Especial há proibição de citação por edital e julgou extinta a execução

É certo que o art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95 estabelece vedação expressa à citação por edital. Todavia, no caso concreto, o recorrente não postula apenas a realização imediata de citação editalícia. O pedido recursal concentra-se, sobretudo, na possibilidade de tentativa de arresto executivo por meio eletrônico, especialmente via SISBAJUD, antes da extinção definitiva da execução.

Nesse ponto, assiste razão ao Recorrente, porque não houve, qualquer tentativa concreta de pesquisa patrimonial ou constrição eletrônica de ativos financeiros da executada, requerida pelo exequente. A execução foi extinta sem prévia utilização de ferramenta eletrônica de simples operacionalização e elevada efetividade prática.

A orientação traçada pelo Enunciado no 37 do FONAJE é que pode ser autorizado o arresto e posteriormente a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, o artigo 830 do Código de Processo Civil.

Eis o que dispõe o referido enunciado:
“Em exegese ao artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 118, § 2o da referida Lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, o artigo 830 do Código de Processo Civil”.

A adoção excepcional de tentativa de arresto eletrônico via SISBAJUD, antes da extinção da execução, não desnatura o microssistema dos Juizados Especiais, sobretudo porque a medida possui caráter simplificado, eletrônico e potencial aptidão para viabilizar o comparecimento espontâneo da parte executada, concretizando os princípios da efetividade, economia processual e celeridade previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.

A citação da executada, por edital, será efetuada somente se previamente o for efetivado o arresto requerido, se a tentativa de arresto for infrutífera a execução deverá ser julgada extinta.

Nesse contexto, a imediata extinção do processo, sem qualquer tentativa mínima de constrição patrimonial eletrônica, mostra-se medida prematura, especialmente diante da existência de título executivo extrajudicial formalmente válido e das diligências já empreendidas pelo credor para localização da executada.

A solução dada pelo Enunciado 37 do FONAJE não implica autorização irrestrita de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco flexibilização ampla do art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95. Os Enunciados do FONAJE, embora não tenham caráter vinculante, devem ser seguidos pelos Juízes de Direito que atuam no Juizado Especiais.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformo a sentença e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja efetuado prévia a tentativa de arresto, requerida pelo exequente, mediante pesquisa e eventual constrição de ativos financeiros via SISBAJUD

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026